Tribunal: TCU
Processo: 016.874/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6748/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.874/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dione Terezinha Cellarius (XXX.345.079-XX); Diva Cerqueira Sartori (XXX.665.936-XX); Erica Cristine Pinto Amazonas (XXX.637.467-XX); Francisca Luna de Holanda (XXX.636.972-XX); Juliana Natal Amazonas (XXX.172.127-XX); Marcella Cristina da Silva Magalhaes (XXX.747.722-XX); Monica Maronhas Sampaio da Silva (XXX.144.347-XX); Myriam Ruth da Silva Magalhaes (XXX.828.942-XX); Regina Raimunda Chagas de Luna (XXX.739.612-XX); Regina Sueli Cerqueira Mangia (XXX.997.207-XX); Relviane Nery da Silva (XXX.836.712-XX); Samir Farid da Silva Magalhaes (XXX.136.282-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.